Tribunal: TJBA
Processo: 8179684-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179684-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDICÉIA DO NASCIMENTO MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTÔNIO CARLOS DANTAS GÓES MONTEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FRAUDE. DANO MORA
L
IS NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

.
I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, em razão de negativação decorrente de suposto débito no valor de R$ 3.479,40
(três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)
, alegadamente indevido, decorrente de contrato com instituição financeira.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve comprovação da inexistência da relação jurídica, que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédit
o;
e estabelecer se a negativação caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprov
ou
a existência da relação contratual, mediante apresentação de faturas em nome da Consumidora e registros de compras reiteradas e compatíveis, evidenciando o uso efetivo do cartão de crédito.

4. A Suplicante não demonstrou a quitação integral das obrigações contratuais, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

5. Não se identificam indícios de fraude ou de uso indevido de dados pessoais, mas, sim, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

6. A inscrição do nome da Autora em cadastros restritivos decorre de débito existente e não pago, não configurando abusividade ou ato ilícito.

7. A ausência de ilicitude afasta a pretensão de indenização por dano moral.

8. A improcedência do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001137-38.2018.8.05.0258
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e

Apelado
ADRIANO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.